Tribunal: TJDFT
Processo: 0756285-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0756285-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATEUS HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: LARISSA MARIA LIMA FREITAS AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LARISSA MARIA LIMA FREITAS em favor de MATEUS HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA, apontando como coatora a autoridade da 3a Vara Criminal de Taguatinga e como ilegal a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, mesmo após a prolação de sentença penal condenatória com fixação de regime inicial semiaberto. Conta haver sido o paciente condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, com regime inicial semiaberto. Argumenta estar o paciente preso preventivamente desde 14/07/2025, situação incompatível com o regime fixado na sentença condenatória. Argumenta que, apesar da fixação do regime menos gravoso, o juízo manteve a prisão preventiva, representando execução antecipada da pena. Sustenta, ainda, ausência de fundamentação contemporânea para a medida extrema. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura, permitindo que o paciente aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP. No mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido a liminar. Os argumentos cotejados não se prestam para levar, numa primeira análise, à concessão da medida liminar. No caso, no dia 14/07/2025 o paciente foi preso preventivamente, com vistas a resguardar a ordem pública. Na ocasião, o juízo de origem mencionou que as investigações policiais resultaram em robusto acervo probatório no sentido de atestar a materialidade e indícios de autoria do crime de roubo com o uso de faca. Ao sentenciar o feito, a autoridade apontada como coatora fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, ademais, entendeu que os requisitos da prisão preventiva se mantinham íntegros, de maneira que a segregação deveria perdurar a fim de preservar a ordem pública. Ressalta-se, ainda, que o paciente se manteve recolhido durante a instrução processual. Destarte, mantendo-se hígidos os motivos que justificaram inicialmente a segregação cautelar, não há ilegalidade na manutenção da custódia tão somente por ter sido proferida a sentença. Destaca-se o entendimento deste Tribunal sobre a ausência de constrangimento ilegal no encarceramento cautelar do apenado, o qual não se revela incompatível ao regime semiaberto: "(...) 5. A prisão preventiva, mantida na sentença condenatória, é compatível com o regime semiaberto para o cumprimento da pena, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme jurisprudência consolidada sobre o tema. IV. DISPOSITIVO 6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1961464, 0754560-39.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.)” (grifos acrescidos) “HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INIMPUTABILIDADE. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I – Inexiste ilegalidade na sentença condenatória que mantem a prisão preventiva do paciente e lhe nega o direito de recorrer em liberdade, quando permaneceu preso durante a instrução criminal e as circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade do agente, diante da gravidade concreta da conduta, o que reclama a manutenção da medida para a garantia da ordem pública. II - Não há incompatibilidade entre a prisão cautelar e o regime inicial semiaberto, bastando apenas que se proceda a adequação pelo estabelecimento prisional. (...) VI – Ordem denegada. (Acórdão 1956291, 0747934-04.2024.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 26/12/2024.)” (grifos acrescidos Destaca-se que o paciente foi condenado após cognição exauriente, tendo o julgador fundamentado de forma adequada a manutenção do recolhimento cautelar, não sendo o caso de, em exame superficial sobre o tema, conceder a liberdade em sede de liminar. Nesse contexto, numa primeira análise, inexiste ilegalidade na manutenção do paciente preso. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator